Tribunal: TJMT
Processo: 1060721-12.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060721-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIVA CENI - CPF: 108.043.401-10 (RECORRENTE), ORLANDO PEREIRA SANTANA JUNIOR - CPF: 971.821.841-68 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA DECISÃO – PROVIMENTO DO RECURSO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Alegada a fraude na utilização do cartão, e tendo a Agravante tomado todas as providências para contestar as compras que desconhecia, mostra-se indevida a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que evidencia a falha na prestação de serviço, e configura dano moral passível de indenização.

Havendo demonstração de que a conduta da consumidora, pessoa idosa e honesta, é incompatível com a de quem adquire produtos na rede mundial de computadores, em sítios do tipo ‘Shopee’, constitui razão a mais para caracterizar a fraude na utilização de seu cartão.

Recurso de agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 222764652) que manteve a sentença de improcedência da ação.

Pedido de sustentação oral (id. 234423150), rejeito pois, o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Quanto a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, pacificado que com fundamento no artigo 8º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso e o disposto nas Súmulas 1 e 2 das Turmas Recursais de Mato Grosso, o relator, considerando o firme posicionamento da matéria em julgamento, pode negar ou dar provimento a recurso para reformar a sentença que esteja em desacordo com a sua jurisprudência dominante. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada nesta instância recursal com respeito aos precedentes consolidados. Rejeito a arguição.

No mérito, aduz, em sede de Agravo Interno, a parte reclamante, que faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes, por não reconhecer as compras lançadas em seu cartão de crédito, e por isso os protocolos são suficientes para a suspensão da cobrança, demonstrando falha na prestação de serviços por negativação da autora atinente as faturas contestadas. O que enseja o direito a reparação por danos morais.

O agravado apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade da cobrança contestada pela parte agravante; (ii) estabelecer se a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes configura dano moral passível de indenização.

A questão central é a legitimidade da cobrança questionada pela parte agravante, bem como a adequação da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A parte agravante sustenta que não reconhece as compras efetuadas em seu cartão de crédito e que houve falha na prestação de serviços por parte das Agravadas ao não proceder com a suspensão da cobrança, mesmo após a contestação das faturas.

As reclamadas confessam pelo documento acostado à defesa (id. 203108249) que a reclamante entrou em contato por todos os meios para contestar as compras lançadas na fatura as quais desconhecia:

Mesmo assim, mantiveram a cobrança e consequente negativação.

Portanto, ao contrário do entendimento manifestado na decisão monocrática, a análise detalhada dos autos revela que a
Agravante tomou as medidas necessárias para contestar as compras não reconhecidas, sem que as Agravadas tivessem suspendido a cobrança de forma adequada, resultando em indevida negativação de seu nome.

A jurisprudência predominante considera que, em casos de fraude ou não reconhecimento de débitos, a instituição financeira ou a empresa responsável deve agir com maior diligência na verificação e suspensão da cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

A falha na prestação de serviço é evidente, uma vez que a Agravante não apenas contestou as compras, mas também foi penalizada com a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, o que causou danos à sua honra e reputação. Diante disso, configura-se o dever de indenizar por danos morais.

Conforme entendimento desta Eg. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
FRAUDE
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.
COMPRAS CONTESTADAS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA.
COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. CADASTRO DO CARTÃO EM CARTEIRA DIGITAL. TITULARIDADE DA CARTEIRA DIGITAL. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DEVIDA. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. EXPECTATIVA FRUSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2. Hipótese dos autos em que a parte recorrente não fez prova a demonstrar causa excludente da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

3. A alegação de que as compras contestadas foram realizadas na modalidade aproximação mediante carteira digital desacompanhadas de elementos que comprovem o cadastro do cartão de crédito em carteira digital de titularidade do consumidor não tem o condão de comprovar a culpa exclusiva da vítima.

4. Falha na prestação de serviços configurada.

5. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos morais, em razão das malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

6. Quantum indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000591-54.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

Por fim, não é demasia assentar que se trata a Agravante de pessoa idosa e honesta, que não teria o hábito de efetivar aquisições em sítios como “Shopee” e similares, razão a mais a caracterizar a utilização fraudulenta de seu cartão por terceiros.

Assim, reconhece-se a inexigibilidade do débito contestado e a inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, fixando-se a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Decisão monocrática reformada.

Agravo Interno conhecido e provido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU

PROVIMENTO do recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática para reconhecer a inexigibilidade do débito e condenar as Agravadas ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024